Tribunal: TJMT
Processo: 0002105-30.2016.8.11.0026
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002105-30.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0034-00 (VÍTIMA), WESLLEY SOUZA NUNES - CPF: 035.115.811-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – NEGATIVA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA –
2)
ESCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA
– MAJORANTE MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.

1-
Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado.

2.
Não comprovada a tese defensiva do uso de simulacro (ônus da defesa), especialmente pelo fato da vítima ter confirmado em juízo a existência de arma de fogo imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WESLLEY SOUZA NUNES contra decisão editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (Ação Penal Cód. 54203), que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
17 (dezessete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Em suas razões a defesa do réu requer:
1)
A absolvição por insuficiência probatória para manter uma condenação, aplicando o princípio
in dubio pro reo,
alegando, em síntese, que
“...existem enormes dúvidas quanto a autoria delitiva imputada ao apelante, ainda mais diante da fragilidade das provas produzidas no decorrer da persecução penal...”
(pag. 241-PDF);

Alternativamente:
2)
A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo sob a alegação de que
“o artefato utilizado no empreendimento criminoso (negado pelo réu) não restou apreendido, deve haver o afastamento da causa de aumento de pena em tela
(pags. 235/247-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 252/206-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 272/279-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, WESLLEY SOUZA NUNES, recorre da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

De acordo com a denúncia, no dia 19/11/2015, às 16h58min, no estabelecimento comercial, loja Martinello, situado na Avenida Prefeito Caio, nº 353, Bairro Vila Nova, neste município e comarca de Arenápolis/MT, o apelante WESLLEY, em concurso de pessoas e exercendo ameaças por meio de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis descritas às fls. 05/10 da empresa Eletromar Martinello.

Consta que o denunciado e os demais comparsas, renderam funcionários e clientes que ali estavam, levantou a camisa mostrando a arma de fogo que portava e anunciou o roubo. O propósito era subtrair as mercadorias do comércio, o que foi praticado mediante grave ameaça e obtiveram êxito em subtrair os bens descritos no Auto de Avaliação Indireta, com valor estimado em R$125.096,00 (cento e vinte e cinco mil e noventa e seis reais), bem como a importância em dinheiro de R$1.260,00 (hum mil, duzentos e sessenta reais).

Por esses fatos o apelante foi absolvido do crime de associação criminosa e
condenado
nos termos da sentença, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, decisão da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

Em síntese, a defesa postula a absolvição do apelante do crime de roubo aduzindo ausência de comprovação da sua autoria bradando que
“...existem enormes dúvidas quanto a autoria delitiva imputada ao apelante, ainda mais diante da fragilidade das provas produzidas no decorrer da persecução penal...”
(pag. 241-PDF);

A pretensão defensiva não merece acolhimento
, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo por parte do réu. Vejamos.

A materialidade
, ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (pag. 12/13-PDF), Termo de Reconhecimento Fotográfico (pags. 22, 25 e 28-PDF), Auto de Avaliação Indireta (pag. 80/83-PDF).

Quanto a autoria
,
o juízo sentenciante, no cotejo das provas colhidas durante a persecução penal, por meio do somatório dos elementos de provas, concluiu acertadamente pela condenação do apelante, como se vê do
decisum
atacado.

Na oportunidade, foi extraído do depoimento da
testemunha ELVINA DEZANETI LAHR, que deu detalhes da ação criminosa, declarando que no dia estava substituindo o gerente da loja, que reconheceu o réu na delegacia com certa dúvida, por meio de foto, acrescentou que durante o assalto pode teve arma de fogo apontada para sua pessoa, e que teriam levado todo o estoque de celulares, além de relógios, verbis:

“declarou que trabalha na Loja Martinello e, na data dos fatos, estava substituindo a gerente da Loja. Declarou que os fatos ocorreram por volta das 17h40min e foi abordada por dois rapazes altos, morenos, cada um de um lado, tendo Jaqueline dado sinal de que seria um assalto, momento em que o denunciado (reconhecido por fotografia)
mostrou a arma
,
tipo pistola, que estava em sua cintura,
observando a existência de um terceiro suspeito que ja havia anunciado o assalto para os outros funcionários e estavam no crediário do caixa. Afirmou que
os suspeitos queriam aparelhos celulares e dinheiro e, por ser a gerente substituta, teve que acompanhar ate a gondola dos celulares e mandou que os guardasse em sua mochila e o suspeito pegou também os relógios, momento em que apontou a arma de fogo
para a declarante. Relatou que o funcionário Rogério foi até o deposito e pegou quase
todo o estoque de celulares
, bem assim pegaram todo o dinheiro que estava no caixa
e ameaçaram de morte se alguém reagisse
.”
(Depoimento da Testemunha ELVINA DEZANETI LAHR na polícia – pag 217-PDF).

ELVINA foi ouvida novamente em Juízo
, onde veio confirmar suas declarações dada na fase policial, porém destacou que teve dúvida ao fazer o reconhecimento do apelante na Delegacia. Apesar da dúvida da declarante, como bem destacou o juízo de origem.

A testemunha GRAZIELA REGINA ZANONI SOMMAVILA, do mesmo modo, embora não tenha reconhecido os autores do crime em juízo, confirmou que na fase policial fez o reconhecimento do acusado por meio de foto, o que também foi feito pela testemunha ROGÉRIO PEREIRA COIMBRA em juízo, vendedor da loja, também narrou a ação dos criminosos durante o assalto com
emprego de arma de fogo
, bem assim, que fez o reconhecimento por foto na delegacia, que no momento do crime os assaltantes não usavam nada para cobrir o rosto.

Nesse tocante, ainda observou o juízo sentenciante, de que
“...Rogério Pereira Coimbra confirmou que realizou reconhecimento de um dos autores do crime, relatando que apresentava algumas sardas no rosto do suspeito, sendo observada a presença de tais manchas no rosto do denunciado, no momento da audiéncia de instrução.”
(pag. 217-PDF).

Em que pese o réu negue a prática do crime, a
s provas apresentadas em juízo
, é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria. Fato incontroverso porquanto realizada a valoração das provas, observados os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado (juízo sentenciante) bem como que as provas são analisadas e avaliadas dentro de um contexto probatório, e não isolada, de modo que não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1ª fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Portanto, não há se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Alega a defesa que
“o artefato utilizado no empreendimento criminoso (negado pelo réu) não restou apreendido, deve haver o afastamento da causa de aumento de pena em tela
(pags. 235/247-PDF).

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, deve ser mantida, nos termos da sentença.

Com efeito, as vítimas ELVINA e ROGÉRIO declararam em juízo que houve o emprego de arma de fogo no assalto, tal afirmação afasta o fato da arma não ter sido apreendida.

De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto,
é suficiente à caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo que outros elementos probatórios, a exemplo da prova oral, comprove que o objeto foi utilizado na prática delitiva
, até mesmo porque a arma, seja ela de qualquer espécie, possui intrinsicamente a característica de impor vulnerabilidade ao ofendido (Precedente: STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

Este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o
Enunciado Orientativo nº 01
, no sentido de que:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

As provas produzidas nos autos revelam o
modus operandi
com emprego de arma de fogo, de modo que é incabível a exclusão da referida majorante.

Diante desses fatos, a utilização da arma de fogo na prática do crime é fato incontroverso, consoante se verifica nos autos, mediante depoimento prestado pela vítima, tanto na delegacia como na fase judicial.

Reforçando a manutenção da majorante em debate, o friso o julgamento dos embargos de divergência n. 961.863/RS, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmando entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Vejamos a ementa do referido acórdão, verbis:

“(...)Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal,
prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego
. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados por maioria”.
(EREsp 961863/RS, Rel. Ministro Celso Limongi - Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, publicado DJe 06/04/2011).

Assim, mantenho a majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida na sentença.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo
interposto pela defesa, para manter a sentença condenatória prolatada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021